Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 2.770/2001. PARCELA PECUNIÁRIA. EVENTUAL E PRECÁRIA. LEI No 6.133/2018. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RUBRICA PASUS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. PAGAMENTO A PARTIR DE ABRIL/2018. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL pague à parte autora o valor de R$ 2.999,75 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), referente à diferença da parcela PASUS no período compreendido entre os meses de abril a junho de 2018, a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela.

3. O recorrente alega em preliminar a falta de interesse de agir, na medida em que a administração pública tem procedido estudos e a adoção de todas as medidas para efetuar o pagamento na esfera administrativa, pois se trata de despesa reconhecida após o encerramento do exercício correspondente e requer dotação específica consignada no orçamento e compatível com a LRF. Requer a extinção da demanda sem o julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

4. PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse processual é uma condição da ação que se caracteriza no momento em que a parte necessita do acesso à jurisdição para obter a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade. Assim, na propositura da ação, deve estar presente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A informação apresentada pelo réu, de que a administração pública tem adotado todas as medidas necessárias para satisfazer o crédito vindicado, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.

5. A Lei Distrital no 2.770/01 previu o pagamento de parcela pecuniária a servidores ativos do Ministério da Saúde, que prestarem serviço à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, em caráter eventual e precário, nos valores e quantitativos mencionados no Anexo da Lei. Posteriormente, a Lei Distrital 2.998/02 estendeu a PASUS aos demais servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, observados os mesmos parâmetros da Lei 2.770/01.

6. A Lei Distrital no Lei 6.133/2018, de 06 de abril de 2018, atualizou os valores da parcela pecuniária instituída no art. 1o da Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, com alterações posteriores, em especial a contida na Lei no 5.179, de 20 de setembro de 2013, e majorou a referida verba para R$ 1.898,36 (mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos), devendo o pagamento ser retroativo a partir da data da publicação da referida Lei.

7. No caso dos autos, a parte autora comprovou mediante a apresentação de ficha financeira dos anos de 2018, que nos meses de abril a junho de 2018, o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a apenas R$ 949,18 (novecentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), devendo ser pago a diferença referente aos respectivos meses, conforme determinação da Lei Distrital no 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (06/04/2018).

8. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Recorrente isento de custas processuais. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95).

11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.